Tribunal: TJPA
Processo: 0811752-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811752-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811752-66.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003832-77.2019.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. WILLIAMS FELIX GOMES DA SILVA - OAB PA29909

PACIENTE: JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: art. 121, § 2 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811752-66.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003832-77.2019.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. WILLIAMS FELIX GOMES DA SILVA - OAB PA29909

PACIENTE: JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: art. 121, § 2 DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, o qual decretou a segregação do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, III, do Código Penal.

Narra a impetração que em outubro de 2020 foi apresentada a peça acusatória pelo Ministério Público requerendo a citação do acusado (ID 37665899).

Em novembro de 2020, o magistrado determinou a citação do denunciado para apresentar sua resposta (ID37665917).

Apenas em outubro de 2021 foi expedido o competente Manado de Citação (ID37665918).

No dia 14/03/2023, 17 (dezessete) meses depois foi acostado aos autos uma certidão, informando que até aquela data o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação ainda não o havia devolvido (ID 88777099).

No dia 30/03/2023 por ocasião de sua prisão em seu local de trabalho por policiais civis, o demandante enfim tomou ciência das acusações que sobre si recaíam. (ID89944099).

Neste contexto, alega o impetrante que não estariam presentes os requisitos da medida preventiva e que a fundamentação utilizada pelo magistrado no decreto constritivo não poderia subsistir, argumentando ainda que a suposta agressividade do demandante estaria baseada em fatos levantados por uma das testemunhas, enquanto a companheira daquele teria informado que o mesmo não é pessoa violenta.

Aduz que houve uma presunção de fuga do coacto, inexistindo elementos que demonstrem que o mesmo estivesse, de fato, se esquivando de suas responsabilidades.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento ou ainda, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, requer a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/08/2023, por meio do Ofício nº 52/2023-GAB-HC (ID 15413505).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado fumus commissi delicti, em razão da prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, o magistrado ressaltou a periculosidade concreta do crime, tendo em vista a violência bruta e frieza no cometimento do crime, na medida em que a vítima foi encontrada com fios elétricos que ocasionaram seu estrangulamento pelo pescoço (fotos anexadas aos autos), além do fato de a companheira do réu ter afirmado que o mesmo é pessoa bastante violenta.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado, visto que a medida extrema se revela necessária para a conveniência da instrução criminal, posto que de acordo com as informações da autoridade coatora o paciente se evadiu do local do delito, dificultando a instrução processual e comprometendo a eventual aplicação da lei penal, constando no caderno eletrônico que a medida preventiva foi decretada em 04/07/2019, na cidade de Cametá, tendo sido o demandante capturado apenas na data de 29/03/2023, já em Belém (ID 15244962).

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR NOVAS AÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTROS PROCEDIMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do modus operandi empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime. In casu, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. A conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima demonstrando um nível de crueldade e brutalidade anormal, extremada. Foram vários tiros desferidos contra a vítima e, não satisfeito, o paciente ainda aplicou golpes de terçado, logo, o modus operandi causa perplexidade na meio social.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime. Ressalta-se que o acusado já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, não sendo a primeira vez que se encontra armado. Ele já teve 03 (três) passagens policiais anteriores, o que denota risco iminente caso seja posto em liberdade, podendo voltar a cometer novos crimes.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: &ldquo;As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva&rdquo;.

5.
Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800902-50.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/03/2023)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023